Tribunal: STF
Processo: SL 1522
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. DIREITO AMBIENTAL. REQUERIMENTO FORMULADO POR ASSOCIAÇÕES CIVIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 4º, CAPUT, DA LEI 8.437/92. VIA FRANQUEADA EXCLUSIVAMENTE ÀS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E AO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 



    DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de segurança ajuizado pela Associação Yudjá Miratu da Volta Grande do Xingú e outras associações contra decisão proferida no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos da Suspensão de Liminar nº 0012208-65.2011.4.01.0000/PA. 



    Narram as requerentes ter sido ajuizada, no ano de 2011, ação civil pública perante vara da Justiça Federal do Pará, com vistas à declaração de nulidade da licença de instalação da usina hidrelétrica de Belo Monte, entre outras coisas, no âmbito da qual foi concedida tutela antecipatória. Relata ter o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA ajuizado pedido de suspensão contra referida decisão provisória perante a Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo o Desembargador Presidente daquela Corte concedido a contracautela e sua decisão sido mantida em sede de agravo regimental, de modo a restarem suspensos os efeitos da decisão impugnada até o trânsito em julgado da ação coletiva de origem. 



    Sustentam, em síntese, que a decisão cuja suspensão se requer “provoca sérios efeitos sobre os integrantes das referidas comunidades indígenas do MÉDIO XINGU, individual e coletivamente considerados, abalando de forma significativa a ordem, a saúde e a segurança públicas no local dos fatos”. Aduzem ter legitimidade para a propositura do presente incidente de contracautela, à luz do art. 232 da Constituição Federal e da Lei da Ação Civil Pública (Lei Federal nº 7.347/85). Alegam que a empresa responsável pela construção da usina hidrelétrica em tela não teria cumprido as condicionantes ambientais destinadas às comunidades indígenas do médio xingo, constantes de plano de emergencial aprovado pela FUNAI e que o mencionado plano padece de uma série de falhas e teria se revelado insuficiente e ineficaz para a garantia dos direitos dos indígenas, na medida em que não resultou “em melhoria nas condições de saneamento e infraestrutura para as comunidades”.



    Requerem, por estes fundamentos, a suspensão da eficácia da “decisão liminar proferida nos autos da SL 12208- 65.2011.4.01.0000/PA, a fim de que seja restabelecido o acórdão prolatado pela Colenda 5ª Turma do TRF1, nos autos da Apelação Cível nº 0000968-19.2011.4.01.3900/PA”. 



    A FUNAI e o IBAMA apresentaram contrariedade ao pedido de suspensão formulado, sustentando, basicamente: a) o não cabimento do incidente de contracautela, à luz de precedentes deste Supremo Tribunal Federal; b) a ilegitimidade ativa das associações requerentes; c) a ausência de grave lesão à saúde ou à ordem públicas, na medida em as requerentes teriam formulado apenas alegações genéricas e incapazes de “demonstrar o suposto impacto negativo da decisão atacada nos interesses públicos que se busca salvaguardar” (doc. 156). 



    A União também se manifestou nos presentes autos, aduzindo, igualmente, a inadequação da via eleita e a ilegitimidade ativa das associações requerentes, além da existência de periculum in mora inverso na concessão da contracautela no caso concreto (doc. 168).



    A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer no sentido do deferimento parcial da contracautela (doc. 193). 



    É o relatório. DECIDO.



    Em que pese as alegações formuladas pelas associações autoras, verifica-se de plano circunstâncias capazes de obstar o prosseguimento do presente incidente de contracautela. 



    Consigno, em primeiro lugar, que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado exclusivamente às pessoas jurídicas de direito público interessadas e ao Ministério Público em situações em que haja risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15, caput, da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    In casu, são as autoras associações civis destinadas à representação de interesses de comunidades indígenas, não tendo, portanto, legitimidade ativa para a utilização do excepcional instrumento do incidente de contracautela, do que decorre a necessidade de extinção sem julgamento de mérito do presente feito, nos termos do artigo 485, VI e §3º, do CPC. 



    Saliente-se, no ponto, não se confundir a legitimação extraordinária para o ajuizamento de ações civis públicas, constante do inciso V do artigo 5º da Lei Federal nº 7.347/85, com a legitimidade necessária à utilização da via processual excepcional do pedido de suspensão, ante a natureza absolutamente diversa de ambos os institutos. Deveras, ao passo que a ação civil pública é ação de conhecimento destinada à tutela de direitos e interesses coletivos, a cognição possível no âmbito dos incidentes de contracautela é necessariamente limitada à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não se destinando à resolução do mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, o qual deve ser apreciado nas instâncias ordinárias e pelas vias recursais cabíveis.



    Ademais, depreende-se das alegações das associações requerentes que a revisão da decisão cuja suspensão se requer demandaria necessariamente a análise de aspectos fático-probatórios constantes do processo na origem, relacionados, por exemplo, à insuficiência e à ineficácia das condicionantes apostas ao processo de licenciamento da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, ao seu efetivo descumprimento por parte da empresa concessionária responsável pela construção e operação do empreendimento e aos impactos ambientais de seu funcionamento. Consigne-se ainda uma vez que a via processual da suspensão, que não se direciona à análise do mérito da questão, é de cognição limitada, revelando-se descabida para a solução de casos como o presente, nos quais as alegações das requerentes demandariam comprovação mediante dilação fático-probatória, providência incabível na espécie. Neste sentido:



     



    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Ausência de matéria constitucional. Revolvimento do conjunto fático - probatório produzido nos autos de referência. Impossibilidade de se fazer uso do instituto da suspensão como sucedâneo de recurso. Precedentes. Agravo regimental não provido”. (SS 5.333 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17/03/2020).



     



    “Agravo regimental em suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Revolvimento de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. O revolvimento de fatos e provas que fundamentam o afastamento cautelar do exercício do mandato eletivo de prefeito em ação de improbidade administrativa é incompatível com a via excepcional da suspensão de liminar. 2. Agravo regimental não provido”. (SL 1.282 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2020).



    Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO o presente pedido de suspensão, com fundamento nos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/92 e 297 do RISTF, combinado com o artigo 485, VI e §3º, do CPC.



    Publique-se. Int.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente